Tribunal: TJSP
Processo: 1025087-59.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Insurgência da autora contra a sentença que julgou extinto o processo na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Documento juntado com a Notificação Judicial anteriormente apresentada pela suplicante. Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda cautelar. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova. Insurgência da autora contra a sentença que julgou extinto o processo na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Documento juntado com a Notificação Judicial anteriormente apresentada pela suplicante. Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda cautelar. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.